Tribunal: TJPA
Processo: 0012151-84.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012151-84.2018.8.14.0136

APELANTE: WANESA NASCIMENTO DE SOUSA, WESLEY BRENO DO NASCIMENTO DE SOUZA

APELADO: LUZIANA CARVALHO DAS NEVES, JOSE LOPES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012151-84.2018.8.14.0136

APELANTE: WANESA NASCIMENTO DE SOUSA e WESLEY BRENO DO NASCIMENTO DE SOUZA

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS LOPES DE FARIA - OAB PA20614-A

APELADO: LUZIANA CARVALHO DAS NEVES

ADVOGADO: MANACES MOREIRA DOS SANTOS - OAB TO6496-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE BLOQUEIO DE BENS. PRECLUSÃO. OITIVA DE INFORMANTE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reconhecimento de união estável post mortem, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a união estável entre a autora e o falecido no período de 05/09/2016 a 21/05/2018. Os apelantes suscitam nulidades processuais por ausência de intimação do Ministério Público, alegado julgamento extra petita, cerceamento de defesa, irregularidade na oitiva de informante, fixação de prazo inferior ao legal para alegações finais e deficiência de fundamentação da sentença. No mérito, sustentam a ausência de prova suficiente da convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve nulidades processuais aptas a invalidar a sentença, em razão da ausência de intervenção do Ministério Público, da determinação de bloqueio de bens, da alegada supressão de atos instrutórios, da oitiva de informante, do prazo para alegações finais e da fundamentação do julgado; (ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova os requisitos legais para o reconhecimento da união estável post mortem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intervenção do Ministério Público não se impõe quando a demanda declaratória não versa diretamente sobre direitos do incapaz, e a ausência de intimação não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

A insurgência contra a decisão interlocutória que determinou o bloqueio de bens submete-se à preclusão, porque a matéria era impugnável por agravo de instrumento e não foi oportunamente recorrida.

O poder geral de cautela autoriza o magistrado a adotar providências preventivas adequadas para resguardar a efetividade da tutela jurisdicional, ainda que ausente requerimento específico.

A ausência de depoimento pessoal da autora não acarreta nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

O juiz pode ouvir pessoa impedida ou suspeita na condição de informante, sem compromisso, atribuindo ao depoimento o valor que entender cabível em conjunto com as demais provas.

A alegação de irregularidade no prazo para alegações finais também se submete à preclusão quando a parte, intimada em audiência, não impugna o ato no momento oportuno nem demonstra prejuízo concreto.

A sentença é fundamentada quando enfrenta os fatos relevantes, indica as normas aplicáveis e explicita as razões de convencimento do julgador, ainda que não examine exaustivamente todos os argumentos das partes.

O reconhecimento da união estável exige prova da convivência pública, contínua, duradoura e orientada à constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

A existência de filho em comum, a declaração de residência em imóvel do falecido, uma fotografia do casal e o registro de empresa individual em nome da autora constituem indícios insuficientes, isolada ou conjuntamente considerados, para comprovar união estável.

A fragilidade do acervo probatório, a ausência de elementos objetivos de comunhão de vida e de atuação patrimonial conjunta e a possibilidade de compatibilização dos fatos com mera relação afetiva ou apoio em razão do filho comum impedem o reconhecimento seguro da união estável post mortem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de intimação do Ministério Público não anula ação declaratória de reconhecimento de união estável post mortem quando o processo não versa diretamente sobre direito de incapaz e não há demonstração de prejuízo concreto. 2. A falta de impugnação imediata de decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento acarreta a preclusão da matéria em apelação. 3. O reconhecimento de união estável post mortem exige prova suficiente da convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, não bastando a existência de filho comum e indícios frágeis desacompanhados de elementos objetivos de comunhão de vida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 178, II, 277, 279, 297, 364, § 2º, 373, I, 385, § 1º, 447, §§ 4º e 5º, 489, II e III, e 1.015. CC, art. 1.723.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.694.984, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao RECURSO, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por WANESA NASCIMENTO DE SOUSA e WESLEY BRENO DO NASCIMENTO DE SOUZA contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Canaã dos Carajás que, nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a união estável entre LUZIANA CARVALHO DAS NEVES e JOSE LOPES DE SOUSA, no período de 05/09/2016 a 21/05/2018.

Consta na inicial que as partes conviveram em união estável por cinco anos (de 2013 até 2018), sendo a referida convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.

A união teria persistido até o falecimento do companheiro, ocorrido em 21/05/2018.

Da relação, adveio um filho, JOSE ADRYAN DE SOUZA DAS NEVES, nascido em 05/09/2016, devidamente registrado como filho do falecido, conforme certidão de nascimento constante ao ID 7781677 - Pág. 14.

Relatou a autora, que no mês de abril de 2013, ela e o falecido teriam decido morar juntos no mesmo imóvel onde o de cujus já residia, localizado na rua Projeto, Casa 03, Bairro dos Maranhenses, em Canaã dos Carajás/PA.

Aponta que o principal negócio do casal (Supermercado Sousa), foi registrado em nome da autora.

Informa que o de cujus deixou bens a partilhar e que os outros herdeiros, juntamente com a ex-mulher do falecido estariam dilapidando o patrimônio deixado pelo de cujus.

Indicou testemunhas e anexou documentos.

Pugnou pelo reconhecimento da União Estável, bem como pelo arrolamento dos bens mencionados, para garantir posterior partilha.

Foi designada audiência de conciliação, porém as partes não chegaram a um acordo, sendo oferecido, por livre vontade da parte requerida, uma ajuda no valor de R$300,00 mensais para ajudar na manutenção do menor JOSE ADRYAN. O juízo, agindo conforme o dever geral de cautela, determinou a expedição de ofício aos cartórios de imóveis; à JUCEPA; bem como o bloqueio via RENAJUD e BACENJUD de todos os valores e bens existentes em nome do falecido, na data do óbito (21/05/2018), informando sobre eventuais alterações posteriores, até que se defina qual a situação fática e jurídica envolvendo os supostos herdeiros.

Em sentença, o juízo a quo reconheceu a existência de união estável entre a autora e o falecido JOSÉ LOPES DE SOUSA, fixando o seu termo inicial em 05/09/2016 (nascimento do filho em comum) e final em 21/05/2018 (data do óbito), com base em provas indiciárias, como a declaração de residência da autora em imóvel do falecido, o registro da empresa "Supermercado Sousa" em seu nome e o registro do filho em comum e condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformados, os requeridos interpuseram recurso de apelação, apontando, em síntese, nulidade da sentença por ausência de intimação do Ministério Público, diante do interesse de incapaz, ocorrência de julgamento extra petita com determinação de bloqueio de bens não requeridos, cerceamento de defesa pela ausência de oitiva da autora, cuja presença fora requerida, e realização de audiência redesignada sem justificativa legal, nulidade da oitiva da genitora dos requeridos, ouvida como informante, mesmo após contradita.

Alega indevida fixação de prazo inferior ao legal para apresentação das alegações finais, sem intimação formal da defesa.

Aponta que a sentença seria carente de fundamentação adequada, por ausência de subsunção dos fatos à norma e falta de enfrentamento de provas relevantes, bem como omissão quanto à decisão anterior que determinava a reunião de processos conexos (processo nº 0008317-73.2018.8.14.0136) e ausência de comprovação dos requisitos legais para reconhecimento de união estável (convivência pública, duradoura e com intuito de constituição de família).

Ao final, requerem a anulação da sentença, por violação aos arts. 279, 364, §2º e 489, II e III, do CPC, com eventual extinção do processo sem resolução de mérito, ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido da autora.

A apelada apresentou contrarrazões, sustentando que a ausência de intimação do Ministério Público não acarreta nulidade, já que não há pedido de direito do menor nos autos e a demanda tem natureza meramente declaratória e que a sentença está devidamente fundamentada, com base nos documentos acostados, na existência de filho comum e na declaração do falecido sobre a residência da autora.

Defende que a relação foi pública, contínua e com intuito de constituição de família, conforme elementos de convicção dos autos e que a tese recursal busca apenas protelar o reconhecimento de um direito legítimo, com má-fé processual.

Ao final, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos, com a condenação dos apelantes por litigância de má-fé.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 31182582).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, interposto pela parte legítima e com interesse em recorrer, inexistindo fato impeditivo ou extintivo quanto à recorribilidade. É tempestivo e com preparo recursal devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A matéria devolvida à instância superior consiste na análise de nulidades processuais arguidas em preliminar de apelação, e, no mérito, na possibilidade de se reconhecer a existência de união estável post mortem entre a autora e o falecido JOSÉ LOPES DE SOUSA, à luz do conjunto probatório dos autos.

Da nulidade por ausência de intimação do Ministério Público

Alega a parte apelante que a ausência de intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica acarreta nulidade absoluta do feito, por força do art. 178, II, e art. 279 do CPC. Sustenta que, por se tratar de processo com possível reflexo patrimonial sobre os direitos de menor incapaz (filho da autora com o falecido), haveria obrigatoriedade de intervenção ministerial.

Razão não lhe assiste.

Embora o art. 178, II, do CPC preveja a intervenção obrigatória do Ministério Público nas hipóteses em que houver interesse de incapaz, a jurisprudência é assente no sentido de que tal intervenção apenas se impõe quando o processo versa diretamente sobre os direitos do incapaz, o que não é o caso dos autos.

A ação em exame é de natureza declaratória, voltada exclusivamente ao reconhecimento de vínculo afetivo entre a autora e o falecido, sem pleito de partilha, alimentos ou qualquer efeito jurídico imediato que repercuta diretamente sobre o patrimônio do menor.

O STJ entende que eventual nulidade de ação que envolve interesse de incapaz por falta de intimação do MP não é automática.

“A ausência da intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica", declarou o ministro Luis Felipe Salomão, do STJ (Superior Tribunal de Justiça) no julgamento do REsp 1.694.984.

Assim, não configurado prejuízo concreto ao incapaz, tampouco demonstração de que a demanda teria efeitos sucessórios diretos e imediatos, afasto a preliminar de nulidade por ausência de intervenção ministerial.

Da alegada decisão extra petita (bloqueio de bens)

Preliminarmente, cumpre observar que a insurgência quanto à determinação de bloqueio de bens revela-se atingida pela preclusão. Isso porque a referida medida foi deferida por decisão interlocutória no curso da instrução processual, sendo passível de impugnação imediata por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.

A ausência de interposição do recurso cabível no momento oportuno impede a rediscussão da matéria em sede de apelação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a não impugnação oportuna de decisão interlocutória sujeita à recorribilidade imediata enseja a preclusão da matéria”.

Ainda que assim não fosse, e apenas por argumento, passa-se à análise do mérito da alegação.

Sustentam os apelantes que o juízo de primeiro grau teria incorrido em julgamento extra petita ao determinar, em audiência, bloqueio de bens sem pedido expresso formulado na exordial.

No entanto, trata-se de providência cautelar atípica de natureza preventiva, proferida no curso do processo com o objetivo de resguardar a efetividade da tutela jurisdicional, com base no art. 297 do CPC: “
Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.”

Ainda que ausente requerimento específico, o poder geral de cautela autoriza o magistrado a adotar providências necessárias à preservação do objeto litigioso, notadamente em ações que envolvam pretensões patrimoniais futuras, como é o caso de uma eventual meação resultante da união estável.

Ademais, o próprio juízo a quo, na sentença, reconheceu que eventual partilha deverá ser postulada pela via própria, reafirmando o caráter exclusivamente declaratório da presente demanda. Não vislumbro, portanto, vício processual ou decisão ultra/extra petita.

Da alegada nulidade por ausência de oitiva da autora

A parte apelante sustenta que a ausência da autora em audiência designada para seu depoimento pessoal ensejaria a aplicação da pena de confissão e configuraria cerceamento de defesa.

Todavia, a alegação não prospera. Embora se verifique que a autora não compareceu a um dos atos instrutórios, consta dos autos que esteve presente em outras audiências realizadas no curso do feito, inclusive acompanhada de seu patrono, não havendo demonstração de comprometimento efetivo do contraditório ou da ampla defesa.

Ademais, não há registro de aplicação, pelo juízo de origem, da pena de confissão prevista no art. 385, §1º, do CPC, nem da necessária insurgência tempestiva da parte adversa quanto a esse ponto no momento processual oportuno. Aqui também há a preclusão

De toda sorte, a ausência de depoimento pessoal da parte não conduz, por si só, à nulidade do processo, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto à instrução, como ocorre na hipótese.

Da alegada irregularidade na oitiva da informante Gracilda

Argumenta-se que a oitiva da mãe dos requeridos, contraditada como testemunha, foi indevidamente mantida, sendo ouvida como “informante” e posteriormente utilizada como fundamento da sentença.

A oitiva de pessoas impedidas ou suspeitas, na condição de informantes, encontra amparo no art. 447, §4º e 5º, do CPC:

§ 4º Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas.

§ 5º Os depoimentos referidos no § 4º serão prestados independentemente de compromisso, e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer.

A testemunha Gracilda foi ouvida nessa qualidade, não se tratando de vício processual, mas de elemento valorativo sujeito ao crivo judicial. A eventual valoração da prova foi realizada em conjunto com outros elementos dos autos e sem protagonismo exclusivo.

Do prazo para apresentação de alegações finais

Afirma a parte apelante que foi fixado prazo inferior ao legal para apresentação das alegações finais por escrito, nos termos do art. 364, §2º, do CPC, o qual prevê prazo sucessivo de 15 dias em casos de maior complexidade. Todavia, não lhe assiste razão.

Conforme se extrai dos autos, as partes saíram devidamente intimadas da audiência quanto aos atos subsequentes, não tendo havido qualquer insurgência imediata quanto ao prazo fixado, tampouco requerimento de dilação temporal naquele momento ou em oportunidade posterior, operando-se, assim, a preclusão da matéria.

Ademais, ainda que se admitisse eventual irregularidade formal, a parte apelante não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da alegada inobservância do prazo legal, o que afasta o reconhecimento de nulidade, em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do CPC e reiteradamente aplicado pela jurisprudência pátria.

Da ausência de fundamentação da sentença

A sentença proferida pelo juízo de origem apresenta fundamentação clara, com análise dos elementos fáticos e jurídicos. A decisão faz menção expressa ao art. 373 do CPC quanto ao ônus probatório, tece considerações sobre os requisitos legais da união estável (art. 1.723 do CC), e examina criticamente os documentos e os depoimentos colhidos em juízo.

Não se exige, por parte do magistrado, a transcrição de todos os dispositivos legais ou jurisprudências, mas sim a motivação adequada, o que se verifica no caso concreto. Não há nulidade a ser reconhecida nesse aspecto.

Da ausência dos requisitos da união estável – mérito

No mérito, a insurgência dos apelantes concentra-se na ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1.723 do Código Civil para o reconhecimento da união estável: convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família.

Todavia, embora o juízo sentenciante tenha reconhecido a união estável com base em elementos indiciários constantes dos autos, entendo que tais elementos, analisados de forma conjunta e sob o crivo do contraditório, não se mostram suficientes para demonstrar, com o grau de certeza ou probabilidade exigidos pelo ordenamento jurídico, a existência de convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo induvidoso de constituição de família.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais admite o reconhecimento de união estável a partir de prova indireta, indiciária e com base em presunções legais, como a existência de filho comum, o compartilhamento de bens e a evidência de vínculo afetivo de confiança, além, é claro, da vontade de constituição de família.

Contudo, é indispensável a demonstração de elementos mínimos que evidenciem a estabilidade da relação e sua notoriedade social, não sendo suficiente a mera existência de vínculo afetivo eventual ou a geração de filho em comum. A união estável exige a presença concomitante da
affectio maritalis
e da exteriorização da relação como entidade familiar, o que não se evidencia de forma segura no caso concreto.

No caso em análise, o acervo probatório não se mostra suficiente para reconhecer a existência de convivência pública, contínua e orientada à constituição de família.

Explico.

Ao analisar detidamente os autos, verifiquei que a inicial não veio instruída com documentos suficientes a indicar a existência de união estável.

A autora afirma ter mantido convivência com o falecido por aproximadamente cinco anos; contudo, o conjunto probatório produzido não corrobora, de forma consistente, tal alegação.

Ora, as fotografias juntadas aos autos são escassas (apenas uma foto em que o suposto casal está junto) e não evidenciam, por si sós, a existência de uma relação pública e duradoura que demonstrem de forma clara a existência de uma família. Em verdade, a inicial limita-se a apresentar registros pontuais, inclusive do falecido com o filho em comum, o que, isoladamente, não comprova a existência de núcleo familiar constituído.

Incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a convivência pública, contínua e duradoura alegadamente mantida por longo período, ônus do qual não se desincumbiu de forma suficiente.

Embora tenha havido o nascimento de filho em comum, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar união estável, sobretudo quando desacompanhada de outros elementos robustos que evidenciem convivência estável e pública entre as partes com o intuito de constituir família.

Na contestação, os requeridos sustentam versão fática incompatível com a existência de união estável, afirmando que não havia convivência familiar entre a autora e o falecido, tanto que o falecido teria exigido exame de DNA para registrar a criança.

Embora não haja prova direta nos autos acerca das circunstâncias que antecederam o registro civil da criança, observa-se da certidão de nascimento juntada pela própria autora que o menor, nascido em 05/09/2016, foi registrado apenas em 16/02/2017, Essa circunstância, embora não seja conclusiva por si só, constitui elemento indiciário a ser considerado em conjunto com a fragilidade das demais provas produzidas.

No que se refere à alegada coabitação, a existência de declaração de residência em imóvel de propriedade do falecido não se mostra suficiente para comprovar convivência more uxorio, podendo igualmente se compatibilizar com a versão apresentada pela defesa, no sentido de mera disponibilização de imóvel em razão do filho em comum.

De outra monta, o fato de a autora ter um comércio em seu nome, não indica que tal tenha se dado em sociedade com o falecido, pois, conforme documento constante nos autos, se tratava de uma empresa individual – MEI, e mesmo que tivesse sido feita em comum acordo com o falecido, também não é capaz de demonstrar a existência de união estável.

Consta registrar, que o falecido mantinha empresa em nome próprio, com natureza jurídica de EIRELI.

Também não foram produzidos elementos objetivos que evidenciem atuação patrimonial conjunta ou efetiva comunhão de vida entre as partes, limitando-se o acervo probatório, nesse particular, ao registro de empresa em nome exclusivo da autora, dado que, isoladamente, não comprova a existência de união estável.

Assim, consideradas as provas produzidas sob o crivo do contraditório, não se evidencia a presença dos requisitos previstos no art. 1.723 do Código Civil, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e provimento da apelação
, para reformar a sentença de piso, e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026